Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-29.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade inocorrente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003867-29.2015.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MANUEL JOÃO MARQUES PEDRO, são embargados ANGELA
MARIA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003867-29.2015.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 45710
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45710
EDEC.No: 1003867-29.2015.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO (PINHEIROS)
EBTE. : MANUEL JOÃO MARQUES PEDRO
EBDO. : ANGELA MARIA DE ARAÚJO E OT (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade
inocorrente Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.1193/1198,
o
apelado
apresentou
embargos
de
declaração arguindo que o acórdão, do modo como redigido
dá ensejo à interpretação equivocada de que haveria
compensação parcial e nominal entre o valor da perícia
(que não foi homologado pelo juízo) e o valor da
indenização pela benfeitoria. Pede esclarecimento de que
há quitação recíproca entre as partes sendo a compensação
integral e global. Requer provimento ao recurso
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante em sua
insurgência.
Ao contrário do que afirma o agravante, a
fundamentação da r.decisão recorrida é explícita quanto a
compensação
integral,
conforme
excerto
a
seguir
transcrito:
“Neste contexto, entendo que seria justo
que o valor da indenização equivalente ao aluguel
restasse
compensado
com
o
valor
das
benfeitorias
acrescidas ao imóvel, se revelando essa uma solução mais
justa e equânime.”
Em nenhum momento é mencionado valor da
perícia, muito menos a ser utilizado como parâmetro para
qualquer indenização.
O próprio embargante menciona elementos do
julgado que corroboram a interpretação pugnada nos presentes
embargos declaratórios, tais como, ocupação dos réus como de
má-fé e manutenção da sucumbência, que denotam a ausência de
obscuridade a justificar qualquer aclaramento da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1003867-29.2015.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 45710
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente, pois todas as questões
suscitadas foram apreciadas.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator